Tribunal: TJDFT
Processo: 0752983-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIAGNÓSTICO POSTERIOR. ALTERAÇÃO DA INSCRIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação cominatória. Demanda em que pretendida a obtenção de tutela jurisdicional para alterar a escolha inicialmente feita pelo candidato quanto ao sistema de seleção em concurso público: de vagas destinada a ampla concorrência para vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de o candidato alterar, após o encerramento do período de inscrição e com base em diagnóstico obtido posteriormente a esta fase, o sistema de seleção que inicialmente escolheu deixando de concorrer a vagas destinadas à ampla concorrência em concurso público e passando a concorrer a vagas reservadas a pessoas com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no art. 37, caput e inc. II, e a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput e inc. II, impõem à Administração Pública a observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como condicionam a investidura em cargo público à prévia aprovação em concurso público.
4. O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Estão ambos submetidos ao princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.
5. Havendo clara e inequívoca previsão editalícia de que a declaração de deficiência e comprovação dessa condição devem ser apresentadas pelo candidato no ato da inscrição não pode ser relativizada essa regra sob pena de inaceitável quebra do princípio da igualdade. Idênticas devem ser as condições estabelecidas para todos os todos os participantes do certame, o que torna legítima a recusa apresentada pela Administração Pública à solicitação para alterar, após o encerramento do período de inscrição e com base em diagnóstico obtido posteriormente a esta fase, o sistema de seleção inicialmente escolhido com mudança da opção por vagas destinadas à ampla concorrência para vagas reservadas a pessoas com deficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A alteração do sistema de seleção inicialmente escolhido pelo candidato com mudança da opção por vagas destinadas à ampla concorrência para vagas reservadas a pessoas com deficiência, após o encerramento do período de inscrição e com base em diagnóstico obtido posteriormente a esta fase, viola o princípio da igualdade que determina devam todos os interessados disputar a vaga em condições idênticas, bem como afronta os postulados da vinculação ao edital, da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inc. II. LODF, art. 19, caput e inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.984/MA, Rel. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 31.08.2020. TJDFT, MS, 07037970520228070000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Câmara Cível, j. 02.05.2022. TJDFT, MS, 07413144420228070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 10.04.2023.